Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0739986-11.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: CESAR LUIZ OLIVEIRA MORENO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por CESAR LUIZ OLIVEIRA MORENO (ID 65701594) em face do acórdão n. 1949882 (ID 67025484) que negou provimento à reclamação criminal que visava desconstituir decisão monocrática do juízo de origem que havia indeferido o pedido de expedição de ofício a empresas privadas para tentar localizar a testemunha ATENÁGORAS DA SILVA CORREIA, tendo em vista que o pedido estava precluso, pois a parte, em audiência, havia dispensado a testemunha, o que equivale à desistência da oitiva. Alegou o embargante (Dr. Iago Vicenzo Ferrai Tavares) que acórdão ostenta vícios de erro material ou contradição, pois afirmou que houve a desistência da testemunha quando, em verdade, houve apenas anuência com a inversão da ordem de depoimento, em um ato de cooperação com a justiça, pois não vislumbrou prejuízo na realização do interrogatório do réu antes da oitiva da referida testemunha. Argumentou que, dessa forma, não houve preclusão do direito de pedir diligências para localizar a testemunha. Em seguida, pugnou para que fosse julgada prejudicada a presente reclamação criminal, tendo em vista o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, em alegações finais, perante o juízo de origem. A douta Procuradoria de Justiça, em resposta aos embargos de declaração, manifestou-se pelo seu não conhecimento, tendo em vista a ausência de interesse recursal, diante do pedido de reconhecimento de prejudicialidade. Em eventual exame de mérito, pugnou pelo não provimento do recurso, uma vez que a alegação de que não houve desistência da oitiva das testemunhas, mas apenas anuência com a ordem de inversão das oitivas, destoa do que ficou consignado em ata, e não foi provado por outro meio pelo embargante (ID 67219651). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração não devem ser admitidos. Primeiro porque notoriamente não se observa o vício alegado, pois a informação de que a Defesa dispensou a testemunha foi retirada da ata de audiência, em trecho que foi transcrito no voto, nos seguintes termos: “Ocorre que, realizada audiência no dia 17-outubro-2024, constou da Ata (ID 214897199 da ação penal referência), a referida testemunha estava novamente ausente, bem como a seguinte informação: ‘Aberta a audiência, a Defesa dispensou a oitiva da testemunha ATENÁGORAS DA SILVA CORREIA’” (grifos do original). Segundo porque a manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu, em alegações finais, perante o juízo de origem não prejudicaria o processamento da presente reclamação criminal, uma vez que não vincula o Juízo, de maneira que o pedido de prejudicialidade formulado pela parte deve ser recebido e homologado como pedido de desistência de prosseguir com o presente feito, o que revela a ausência de interesse recursal no processamento e julgamento dos embargos de declaração. DIANTE DO EXPOSTO, inadmito os embargos de declaração e homologo o pedido de reconhecimento de prejudicialidade (ID 65701594), como desistência de prosseguimento com a presente reclamação criminal. 2. Arquivem-se. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator